Tribunal: TJPA
Processo: 0808163-49.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808163-49.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSIMERE PEDROSO FONSECA

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0808163-49.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO: ROSIMERE PEDROSO FONSECA.

ADVOGADA: FABIO IGOR CORREA LOPES - OAB PA22998-A e ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB PA28623-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a contrato bancário, determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do consumidor e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Embargos de declaração opostos pela parte agravante, com acolhimento parcial para determinar a compensação de eventuais valores revertidos em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova da regularidade da contratação e, em consequência, se há dever de restituição dos valores descontados e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade do contrato questionado, pois o documento apresentado nos autos possui numeração e data distintas do contrato impugnado pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança indevida ocorreu sem amparo contratual ou legal, evidenciando a má-fé da instituição financeira.

6. O dano moral resta configurado, pois os descontos indevidos atingiram verba alimentar de pessoa idosa, extrapolando o mero dissabor e configurando falha grave na prestação do serviço bancário.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da regularidade do contrato bancário questionado autoriza a declaração de sua inexistência e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando configurada a má-fé da instituição financeira."

"2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor e compromete verba de caráter alimentar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0808163-49.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO BMG SA.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

AGRAVADO:
ROSIMERE PEDROSO FONSECA.

ADVOGADA:
FABIO IGOR CORREA LOPES - OAB PA22998-A e ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB PA28623-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG SA
em face de
ROSIMERE PEDROSO FONSECA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da conheci e dei provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença apelada para:

1.

DECLARAR a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato nº 10228306;

2.

CONDENAR a instituição financeira apelada a devolver em dobro ao autor/apelante os valores efetivamente descontados de seus proventos em decorrência do contrato em questão, que deverão sofrer correção monetária, pelo índice do INPC, desde a data do desconto, até a data da citação, a partir de quando deverá ser corrigido pela taxa Selic, que abrange juros de mora e correção monetária;

3.

CONDENAR a instituição financeira apelada a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá sofrer incidência de juros moratórios no patamar de 1% ao mês, desde o evento danoso até a presente data, e, após, de correção monetária pela TAXA SELIC.

4.

CONDENAR a instituição financeira apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Interpostos embargos de declaração, à decisão foi acrescido que eventuais valores comprovadamente revertidos em favor da agravada sejam compensados do valor da condenação.

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão deve ser reformada, pois a regularidade da contratação teria sido devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual inexiste dano material ou moral a ser indenizado.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a inexistência de relação jurídica relativa a contrato bancário, determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do consumidor e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Embargos de declaração opostos pela parte agravante, com acolhimento parcial para determinar a compensação de eventuais valores revertidos em favor do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há prova da regularidade da contratação e, em consequência, se há dever de restituição dos valores descontados e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade do contrato questionado, pois o documento apresentado nos autos possui numeração e data distintas do contrato impugnado pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

5. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança indevida ocorreu sem amparo contratual ou legal, evidenciando a má-fé da instituição financeira.

6. O dano moral resta configurado, pois os descontos indevidos atingiram verba alimentar de pessoa idosa, extrapolando o mero dissabor e configurando falha grave na prestação do serviço bancário.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da regularidade do contrato bancário questionado autoriza a declaração de sua inexistência e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando configurada a má-fé da instituição financeira."

"2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor e compromete verba de caráter alimentar."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

É que, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que o réu/agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois a parte autora/agravada questiona o contrato nº 10228306, incluído em seus registros em 04/02/2017. Não obstante, o contrato juntado pelo banco possui a numeração 45899322 e teria sido assinado em 30/06/2016. Verifica-se, portanto, que os dados são divergentes.

Desta forma, não tendo o réu/apelado se desincumbido de seu ônus probatório, há que ser mantido o reconhecimento da inexistência de relação jurídica em relação à contratação questionada na inicial e, sendo inexistente a relação jurídica, deverá haver a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte agravada, tendo em vista restar caracterizada a má-fé da instituição financeira, que promoveu o desconto, sem base legal/contratual.

Em relação aos danos morais, igualmente nada há o que se reformar, pois restam devidamente configurados, pois a parte agravada, pessoa idosa, foi, em decorrência de falha na prestação do serviço por parte do agravante, privada indevidamente de parcela de seu benefício previdenciário, verba que possui caráter alimentar, situação que extrapola a barreira do mero aborrecimento.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(...)

2.
A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (Apelação Cível nº 0009383-88.2018.8.14.0039, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/05/2020)

O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) também deve ser mantido, pois estabelecido considerando as circunstâncias do caso concreto, em que temos uma obrigação principal no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e que transcorreram mais de 02 anos entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009).

Dito isto, o valor se mostra razoável e proporcional, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em irrisoriedade nem em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito e está em consonância com os valores que vêm sendo arbitrados neste Tribunal, senão, seja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

1. Restou demonstrado nos autos a contratação fraudulenta do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos na aposentadoria da apelada, não tendo a instituição bancária ora apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado.

1.1. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

2. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

2.1. Assim, é imperiosa a redução do quantum indenizatório a título de dano moral, para R$ 2.000,00 (Dois mil reais), sendo este mais adequado a reparar a lesão psicológica causada à apelada.

3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que lhe foi indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
(AP 0800444-40.2021.8.14.0085, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022)

Finalmente, quanto ao pedido de compensação, foi devidamente analisado a quando da interposição de embargos de declaração.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025